Tribunal: TJSP
Processo: 3001487-90.2013.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação revisional de benefício previdenciário privado cumulada com cobrança. Pretensão de revisão do cálculo da renda mensal do benefício ante o reconhecimento de verbas remuneratórias não computadas na Justiça do Trabalho. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Na hipótese, não obstante a possibilidade de inclusão das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça Trabalhista, nos termos

Ementa:
Ação revisional de benefício previdenciário privado cumulada com cobrança. Pretensão de revisão do cálculo da renda mensal do benefício ante o reconhecimento de verbas remuneratórias não computadas na Justiça do Trabalho. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Na hipótese, não obstante a possibilidade de inclusão das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça Trabalhista, nos termos da modulação das teses definidas no julgamento dos REsp 1312736/RS e REsp no 1.778.938/SP, apreciados sob o regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, houve adesão pelo autor ao saldamento do referido plano de benefícios (BD) com adesão a novo plano previdenciário PrevMais, da qual constou o cálculo dos valores saldados, sem inclusão dos adicionais que postula nestes autos. Adesão que revela transação e renúncia às verbas não saldadas.

Recurso não provido.